Tribunal: TJMT
Processo: 0004994-14.2016.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004994-14.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), R G ALENCAR - ME - CNPJ: 07.327.983/0001-14 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), R G ALENCAR - ME - CNPJ: 07.327.983/0001-14 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº
0004994-14.2016.8.11.0007

EMBARGANTE:
ESTADO DO MATO GROSSO

EMBARGADO:

R G ALENCAR - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - OCORRÊNCIA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.

1- À luz do art. 149, II, do CTN, nos casos de descumprimento de obrigação acessória, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, cujo prazo decadencial está regulado no artigo 173, I, do CTN.

2- No presente caso, não restou demonstrado a notificação da Apelada dentro do prazo decadencial pertinente e este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário.

3- Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

Alega o Recorrente que houve manifesta omissão no julgado, visto que
simplesmente o Poder Judiciário na r. sentença e no r. acórdão simplesmente desconsiderou os termos do art. 17 da Lei 7.098/98, que dispõe ser obrigação do CONTRIBUINTE manter atualizados seus endereços (físicos e virtuais) perante o Fisco, havendo pois plena notificação ao ser enviado e-mail para seu endereço eletrônico informado. Entender do contrário é simplesmente ignorar os termos da citada Lei, o que não pode ser aceito em vista do art. 2º da CRFB que estabelece a divisão da república em Poderes soberanos, e sendo a lei validamente aprovada pelo Poder Legislativo não poderá o Poder Judiciário simplesmente desconsiderá-la.

Aduz manifesta a omissão em analisar tal questão à luz do citado art. 17 acima citado e
então que pelo menos o M. Juízo ad quem indique o que pode ser feito para ser considerado como válida, existente e eficaz a referida notificação!!!!!!!!!! abrindo prazo para a FPE-MT eventualmente complementar as provas já produzidas, mas não podendo simplesmente se omitindo em apreciar a prova já feita que mostra a notificação eletrônica no e-mail do contribuinte, na forma e exatos termos do art. 17 XVIII da Lei 7.098/98, sob pena de flagrante violação do interesse público no recolhimento de seus tributos.

Dessa forma, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração

para o fim de sanar a omissão na r. sentença ora embargada, reformando-a com o fito de ser aplicado o art. 17 da Lei 7.098/98 e ser reconhecida como existe, válida e eficaz a notificação feita de forma eletrônica aos endereços de e-mail informado ao Fisco pelo contribuinte.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 72939454, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - OCORRÊNCIA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.

1- À luz do art. 149, II, do CTN, nos casos de descumprimento de obrigação acessória, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, cujo prazo decadencial está regulado no artigo 173, I, do CTN.

2- No presente caso, não restou demonstrado a notificação da Apelada dentro do prazo decadencial pertinente e este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário.

3- Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de omissão no
decisum
, buscando o Recorrente a revisão do
decisum
, vedado na via escolhida.

Denota-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação de execução de origem, em 25-8-2016, em desfavor da Recorrida, objetivando o recebimento de multa acessória decorrente de Irregularidade de Escrituração, cujos fatos geradores ocorreram em
2009 e 2010
, consoante CDA de Id. 30139450.

A citação foi determinada em 12-9-2016, tendo sido efetuada via Edital, diante da não localização da Executada, em 16-4-2018 (Id. 30139464). Após nomeação da Defensoria Pública, a qual ofertou exceção de pré-executividade, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o feito executivo, ensejando a interposição do presente recurso.

Ao julgar o apelo, esta Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso, por entender que os fatos geradores ocorreram em 2009 e 2010, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro de 2010/2011, de modo que a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2015 para constituir definitivamente o crédito,
todavia, não apresentou qualquer documento que demonstrasse a notificação válida do contribuinte a ensejar a constituição do crédito tributário em questão, razão pela qual, não há como afastar a alegação da decadência do seu direito.

Ademais, esta Relatora consignou no voto que (...)

inobstante o Apelante defender o envio da notificação no e-mail do contribuinte, o documento de Id. 30139479 - Pág. 3, não demonstra o recebimento por parte da Apelada, e este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário, inclusive o voto é de minha relatoria (...).

Não se trata em desconsiderar qualquer disposição legal, mas, sim, garantir que o contribuinte tenha direito ao contraditório administrativo, sendo necessária a intimação pessoal dele para se manifestar quanto ao débito ou ate mesmo efetuar o pagamento.

A propósito esse é o entendimento
pacífico do STJ de ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

1.
É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário,
sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 2/9/2014). [Destaquei]

Sendo assim, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021